Tribunal: TJSP
Processo: 2055354-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação questionada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Penhora do crédito do coexecutado Flávio em face da Empresa MMAR. Carta de intimação da penhora recebida por terceiro em endereço diverso do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação questionada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Penhora do crédito do coexecutado Flávio em face da Empresa MMAR. Carta de intimação da penhora recebida por terceiro em endereço diverso do indicado nas Certidões Cadastrais das Empresas interessadas. Exequentes que requereram a intimação da Empresa MMAR para o prosseguimento dos atos executórios. Ausência de Recurso contra a decisão que deferiu a intimação por Oficial de Justiça. Necessidade de tentativa de intimação nos demais endereços ou demonstração inequívoca de que a Empresa e os sócios têm domicílio no local diligenciado. Intimação que, no caso, não pode ser considerada válida, mormente pela ausência de elementos indicativos de que a Empresa MMAR tem conhecimento da medida de constrição. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*